Tribunal: TJSP
Processo: 1002855-26.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2013 – Alegação de Ilegitimidade passiva – Descabimento -Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal - Inteligência do art. 34, do Código Tributário Nacional e Súmula 399 do STJ - Prescrição em relação ao exercício de 2009 – Inocorrência -

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2013 – Alegação de Ilegitimidade passiva – Descabimento -Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal - Inteligência do art. 34, do Código Tributário Nacional e Súmula 399 do STJ - Prescrição em relação ao exercício de 2009 – Inocorrência - "Termo de Confissão de Débitos e Parcelamento da Dívida Ativa" em relação aos débitos dos exercícios de 2005 a 2012, firmado com os compromissários compradores em 27.09.2013 que interrompe o prazo prescricional - Aplicação do art. 174, parágrafo único do CTN – Interrupção que, na espécie, alcança o devedor solidário – Inteligência do 125, III, CTN – Pretensão de substituição do produto do bloqueio "on line" pelo imóvel, que é fato gerador do tributo - Impossibilidade - Penhora de ativos financeiros que ostenta preferência na ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80 – Sentença mantida – Recurso improvido.